Tribunal: TJMT
Processo: 1006284-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006284-92.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALDO DA COSTA SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aldo da Cosa Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, de crimes de furto qualificado (tentado e consumado).
Neste contexto, sustenta que a prisão preventiva está sendo mantida sem base em fundamentos contemporâneos.
É o essencial.
A exigência de contemporaneidade da prisão preventiva é aferida em relação ao momento de decretação e não a cada pedido de reconsideração/revogação.
Neste sentido, o STJ tem compreendido que “as exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, já para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes” (AgRg no RHC 139.120/SP).
Ressalto, outrossim, que “a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no RHC 130.571/MG).
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator